Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-17.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000904-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CESAR EDUARDO GUARIENTI - CPF: 998.884.591-04 (RECORRENTE), WELLINGTHON BOAZ BEZERRA - CPF: 097.652.886-03 (ADVOGADO), B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.512.394/0001-77 (RECORRIDO), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000904-17.2023.8.11.0001– Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:

CESAR EDUARDO GUARIENTI.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTA EM PLATAFORMA VIRTUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES SEM AUTORIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE REPASSE DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a restituição dos valores no importe de R$ 5.258,54 (cinco mil e duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), em decorrência da transferência indevida de valores da conta mantida junto à plataforma virtual da recorrente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência de ato ilícito.

2.2. Da ausência de provas dos fatos constitutivos do direito.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares.

1.
1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, o artigo 28, § 2º do CDC deixa claro que as sociedades integrantes dos grupos societários são responsáveis pelas obrigações decorrentes da relação de consumo uma das outras. Isto porque deve, sob todos os aspectos, considerar a proteção do consumidor, um dos pilares da ordem econômica e constituindo-se na relação jurídica estabelecida entre as partes na relação de consumo, nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOAS JURÍDICAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – MESMO GRUPO ECONÔMICO/CONGLOMERADO FINANCEIRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO – ART.373, I E II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que, em se tratando de empresas de um mesmo grupo econômico, não há falar em ilegitimidade para figurar na relação processual, pessoas jurídicas componentes do mesmo conglomerado. Pela aplicação da teoria da aparência, há responsabilidade solidária entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Ao devedor do contrato de locação de equipamentos incumbe a prova do adimplemento ou da condição que impede, modifica ou extingue a obrigação, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Comprovada a prestação do serviço e ausente a prova do pagamento, há que se reconhecer a procedência do pedido da ação de cobrança.

(N.U 1029243-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).”

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, devida é a indenização a título de danos morais e materiais à parte recorrida, diante da falha na prestação dos serviços pela empresa recorrente, notadamente, pela sua desídia nas informações prestadas ao consumidor e pela transferência de valores de sua conta, com comprometimento financeiro (parte recorrida) e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023